Tribunal: TJDFT
Processo: 0710339-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO 12.338/2024. SOMA DE PENAS. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR CRIME NÃO PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INDULTO PARCIAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto parcial.
2. O juízo de origem entendeu que, havendo condenações por crimes patrimoniais e não patrimoniais, aplica-se o art. 9o, VII, do Decreto 12.338/2024, que exige o cumprimento de fração da pena total, requisito não atendido.
3. O agravante pleiteia o reconhecimento do indulto apenas para os crimes patrimoniais sem violência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento de indulto parcial apenas quanto às condenações por crimes patrimoniais sem violência, quando há também condenação por crime não patrimonial; e (ii) estabelecer se o Decreto 12.338/2024 permite a análise fragmentada das condenações para a aplicação do art. 9o, XV.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Decreto 12.338/2024, em seu art. 7o, determina a soma das penas de infrações diversas até 25/12/2024, impedindo a análise fracionada das condenações para fins de indulto.
6. A interpretação sistemática do decreto impõe a análise unificada das penas, o que inviabiliza o enquadramento isolado do apelante no art. 9o, XV, por coexistir condenação por crime não patrimonial.
7. É vedada a concessão parcial do indulto quando há pluralidade de infrações de naturezas distintas, devendo incidir o requisito objetivo do art. 9o, VII, do Decreto 12.338/2024.
8. A decisão agravada aplica corretamente os limites do decreto e não cria novas restrições, mas observa o comando do art. 7o, que impede o afastamento da condenação pelo art. 12 da Lei 10.826/2003 na análise global.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.